Tribunal: TJMT
Processo: 0030167-16.2008.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030167-16.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5438-02 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DEUSDALINO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 109.146.761-72 (APELADO), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

DEUSDALINO DE OLIVEIRA SOARES

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA (DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE OBJETO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONDENAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE SALDO DE POUPANÇA

DO PLANO ECONÔMICO COLLOR II – PRECLUSÃO EM RELAÇÃO ÀS DIFERENÇAS DECORRENTES DE OUTROS PLANOS – DETERMINADA RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE 21,87% - MANUTENÇÃO – 6 ª CONCLUSÃO DO REPETITIVO RESP Nº 1147595/RS – JUROS REMUNERATÓRIOS DE 0,5% - MANUTENÇÃO ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA – JUROS CONTRATUAIS DE 0,5% AO MÊS CAPITALIZADOS MENSALMENTE – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA REMUNERAÇÃO A MENOR – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

“A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”
(
Tema 298 do STJ
).

Comungando o pedido inicial de cobrança uma pretensão exibitória de documentos amparada no Tema 411 do STJ, e comprovada a existência da aplicação em caderneta de poupança contemporânea aos planos econômicos cujos expurgos embasam os pedidos de cobrança, descabe falar em carência de objeto.

“É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.”
(
Tema 300 do STJ
).

Considerando que, por força dos artigos 502 e 504, ambos do CPC/15,
“
somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material”
(REsp 1.763.814/SP) tendo a sentença limitado a condenação às diferenças de saldo de conta poupança decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Collor II, e não havendo recurso de parte do poupador, operou-se a preclusão consumativa quanto às Diferenças de saldo que decorrem de outros planos.

De acordo com a 6ª conclusão cristalizada no

julgamento do REsp nº 1147595/RS sob o rito dos recursos repetitivos,
“quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.”

“
Na condenação ao pagamento dos expurgos inflacionários, os juros remuneratórios são devidos até a data de encerramento da conta poupança.”
(AgInt no AREsp 1045968/SP)

Consoante interpretação analógica do Tema 968 do STJ se não cabe a repetição do indébito decorrente da remuneração a maior do saldo devedor de contratos atualizados pelos índices da poupança com os mesmos encargos conferidos contratualmente à instituição bancária credora, da mesma forma, não há como se computar sobre o valor da diferença do saldo de poupança remunerado a menor por ocasião do advento dos planos econômicos juros contratuais de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente, sobre o referido saldo.

A correção monetária deve ser computada desde a data da remuneração a menor do saldo da caderneta de poupança.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

DEUSDALINO DE OLIVEIRA SOARES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO k

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que, nos autos dos
Ação de Cobrança com Exibição de Documentos
nº 30167-16.2008.8.11.0041 (Cód. 360156) ajuizada por
DEUSDALINO DE OLIVEIRA SOARES
,
após rejeitar as prefaciais de inépcia da inicial por ilegitimidade passiva e de prescrição, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco
réu a pagar em favor da parte autora a importância que se apurar em liquidação, correspondente à diferença dos expurgos inflacionários de 21,87% (janeiro, fevereiro e março de 1991), mais 0,5% de juros sobre os saldos existentes na conta poupança de titularidade deste nas datas respectivas. Consignou que sobre os valores assim apurados deve incidir acréscimo de a) correção monetária, b) mais juros contratuais de 0,5% a.m., capitalizados mês a mês, e computados a partir das datas em que seriam devidas as diferenças aqui reconhecidas, c) além de juros de mora de 12% a.a., na forma simples e contados da citação inicial, tudo incidindo até a data do efetivo pagamento. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o banco demandado apela em razões de IDs. n. 65149962 a 65149963, pugnando prefacialmente pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva haja vista não ter havido qualquer enriquecimento de sua parte na remuneração do crédito existente em conta. Alega ainda faltar objeto à ação na medida em que não houve a juntada do extrato documento válido e indispensável a sua propositura.

Ainda suscita a prescrição quinquenal nos termos do art.27 do CDC.

No mérito, sustenta a regularidade da remuneração dos saldos de poupança existente à época do advento dos planos econômicos governamentais discutidos nos autos, uma vez que teria apenas observado a legislação de regência então vigente.

Por fim, pugna pelo acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, pela improcedência da demanda.

Contrarrazões no ID. n. 65149966 e 65149967.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da ilegitimidade passiva do apelante
.

Consoante relatado, em sede de preliminar, suscitou o banco sua ilegitimidade para responder à demanda na medida em que não se apropriou dos valores do saldo remunerado da poupança do autor.

No entanto, ao julgar o REsp nº 1.107.201/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 298
, segundo o qual
“a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”

Diante de tal paradigma,
rejeito
desde logo a preliminar de ilegitimidade passiva.-

Da ausência de objeto

O banco suscita de forma preliminar que a ação carece de objeto em razão de não ter juntado aos autos os extratos comprobatórios de que havia saldo na caderneta de poupança na 1ª primeira quinzena de janeiro de 1989, impedindo a execução de qualquer valor nesse sentido.

Nesse particular, melhor sorte não socorre ao banco apelante.

É que, também de acordo com outro recurso repetitivo, o STJ sedimentou a orientação de que
“É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.”
(Tema 411 do STJ)

No caso dos autos, além de requerida administrativamente a exibição de tais extratos a partir do número da conta poupança (ID. n. 65146003 - Pág. 3), a apresentação dos referidos documentos foi também deferida em sede de tutela antecipada em favor do autor, consoante se pode depreender da decisão de ID. n. 65146005 - Pág. 1/2.

Ademais, os recibos de depósito de ID. n. 65146015 - Pág.1/2, contemporâneos aos referidos planos inflacionários, demonstram a existência da referida conta poupança à época, incumbindo ao banco apelante a apresentação dos respectivos extratos nos exatos termos do paradigma.

Com isso, não há se falar em ausência de objeto pelo que
rejeito
também essa preliminar.-

Da prescrição.

O apelante suscita ainda a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão, nos termos do art.27 do CDC.

Ocorre que, ao enfrentar tal questão por ocasião do julgamento do mesmo
recurso repetitivo
acima citado, a Segunda Seção do STJ também fixou a orientação segundo a qual ao
“é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”
(
Tema 300
).

No caso dos autos, o manejo da ação para a busca das diferenças dos expurgos inflacionários das cadernetas de poupanças em decorrência dos planos econômicos Verão e Collor I e II ainda em
28/11/2008
está em plena simetria com o que estabelece o referido paradigma.

Assim, tendo o
Plano Verão
sido instituído pela Medida Provisória nº 32 de 15/01/1989, posteriormente convertida na Lei nº 7.730/89 o
Plano Collor I
pela Medida Provisória nº 168 de 15/03/1990, posteriormente convertida na Lei nº 8.024/90, e o
Plano Collor II
, instituído pela Medida Provisória nº 294, de 01/02/1991, convertida na Lei nº 8.177 de 01/03/1991, todas, portanto, há menos de vinte anos do ajuizamento da demanda, não há se falar em prescrição.

Com isso,
rejeito
a prefacial de prescrição.

Do mérito.

No que tange ao direito às diferenças dos saldos de poupança em função do advento dos planos Verão, Collor I e Collor II, certo é que este está amparado no julgamento dos REsp n. 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que culminou com a edição, pela Segunda Seção do STJ, de três teses paradigma fixadas através dos
Temas 302
,
303
e
304
,
in verbis
:

“Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).”
(
Tema 302
)

“Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).”
(
Tema 303
)

“Quanto ao Plano Collor II, é de 20,21% o índice de

correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90,
não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91
.”
(
Tema 304
)

No entanto, conquanto o veredicto tenha sido de procedência, certo é que a parte dispositiva limitou a condenação
“
à diferença correspondentes à diferença dos expurgos inflacionários de 21,87% (janeiro, fevereiro e março de 1991), mais 0,5% de juros sobre os saldos existentes nas datas respectivas
”
(ID. n. 65149961 - Pág. 9 – gr.n.), que se refere exclusivamente aos expurgos inflacionários do
Plano Collor II
, em nada se referindo, naquele capítulo específico do julgada, às diferenças de remuneração a menor do saldo de poupança decorrentes dos outros planos (
Plano Verão
e
Collor I
).

Assim, considerando que
“os efeitos da coisa julgada (art.502) só atingem o dispositivo da sentença, e isso fica claro pela análise do disposto nesse art.504. os fundamentos da sentença, assim entendido os motivos de decidir

e a verdade dos fatos estabelecidos nos autos, não fazem coisa julgada.”
(SALES, Fernando Augusto de Vita Borges de.
NOVO CPC COMENTADO ARTIGO POR ARTIGO
. São Paulo: Ed. Rideel, 2016, p.364)

Trata-se, também, de orientação se dá no exato sentido da
“jurisprudência do STJ de que
somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material
. Por essa razão, os fundamentos de fato e de direito em que se baseou a sentença não são atingidos pela coisa julgada e podem ser reapreciados em outra ação (art. 469 do CPC/1973, atual art. 504 do CPC/2015).”
(REsp 1763814/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018)

Feitas essas considerações, no ponto da condenação imposta pela sentença, o apelo da instituição ré não merece a guarida vindicada.

Isso porque, ao condenar o banco requerido
“
à diferença correspondentes à diferença dos expurgos inflacionários de 21,87% (janeiro, fevereiro e março de 1991)
”
, a sentença nada mais fez que atender à 6ª conclusão inferida pela Segunda Seção do STJ no julgamento do
recurso repetitivo REsp nº 1.147.595/RS
, o qual estipula que a diferença entre o valor da remuneração devida e a implementada pela instituição mantenedora da caderneta por ocasião do advento do Plano Collor II, é exatamente 21,87%.

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. [...]. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: [...] 6ª)
Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano,

pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.
[...] (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Dos juros remuneratórios.

Referentemente aos juros remuneratórios impostos pela sentença, esta deve ser retificada apenas para que o cômputo dos juros remuneratórios de 0,5% se dê apenas até o momento do encerramento da referida conta poupança. Nesse sentido

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Na condenação ao pagamento dos expurgos inflacionários, os juros remuneratórios são devidos até a data de encerramento da conta poupança. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1045968/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

Dos juros contratuais de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente.

Entretanto, no que pertine ao que a sentença chamou de “juros de contratuais de 0,5% a.m.”

e, sobretudo “capitalizados mês a mês”,

o apelo está a merecer a guarida almejada.

Isso porque, em casos tais, deve-se seguir a mesma lógica da tese firmada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.552.434/GO que se sedimentou no sentido do
“Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.”
(
Tema 968
)

Ora, se não cabe a repetição do indébito decorrente da remuneração a maior do saldo devedor de contratos atualizados pelos índices da poupança com os mesmos encargos conferidos contratualmente à instituição bancária credora, da mesma forma, não há como se computar sobre o valor da diferença do saldo de poupança remunerado a menor por ocasião do advento dos planos econômicos, eis que se assim o fosse, o poupador estaria se equiparando a uma instituição bancária em operação no sistema financeiro.

Nestes termos, deve ser excluído do cálculo esse acréscimo de “juros contratuais de 0,5% ao mês”.

Dos juros de mora

Em relação aos juros de mora, a sentença se mostra irrepreensível.

Isso porque, tendo a ação sido ajuizada já sob a vigência do CC/2002, o percentual é realmente de 1% ao mês (art.406) e o termos inicial de tal encargo será a citação, nos termos do art.405 do citado
Codex
e 240 do CPC/15.Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. [...]. 3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. [...]
(AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.

CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Precedentes. 2.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1216355/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 13/08/2013, DJe 05/09/2013)

Da correção monetária
.

Por outro lado, a sentença há de ser complementada quanto ao
dies a
quo para o cômputo da correção monetária sobre o saldo a ser pago ao poupador.

Isso porque, o julgado deixou de fixar o termo inicial de incidência de tal consectário.

No caso da correção monetária, por não se tratar de um
plus
, mas sim de uma mera recomposição da corrosão do poder financeiro da moeda em decorrência da inflação, tal atualização deve ser computada desde a data da remuneração a menor do saldo da poupança.

Nesse sentido vide os seguintes precedentes desta C. Segunda Câmara de Direito Privado: RAC nº 0049061-22.2015.8.11.0000; RAC nº 0149703-37.2014.8.11.0000, RAC nº 0010149-86.2007.8.11.0015; RAC nº 0018870-67.2010.8.11.0000; etc.

Com isso, o apelo em questão merece ser provido em parte mínima, tão somente para afastar a condenação do réu apelante quanto aos juros contratuais de 05% a.m., capitalizados mês a mês, bem como para a que a correção monetária seja contabilizada a partir de cada remuneração a menor.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para
tão somente para afastar a condenação do réu apelante quanto aos juros contratuais de 05% a.m., capitalizados mês a mês, bem como para que a correção monetária seja computada a partir de cada remuneração a menor sobre o saldo da poupança do autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020